Tribunal: TJMT
Processo: 1055909-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055909-87.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
RECORRIDO: MARTA BOLICO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO. DECOTE DOS VALORES JÁ QUITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada para condenar o Estado de Mato Grosso e o MTPREV ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional, relativos ao período de 28/12/2021 a abril de 2024. O recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, requer a reforma parcial da sentença para excluir da condenação os valores já pagos administrativamente entre 28/12/2021 e 05/05/2022. A recorrida rebate a preliminar e concorda com o abatimento dos valores já quitados, defendendo a manutenção da condenação quanto ao saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir da autora em demanda de cobrança contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se devem ser excluídos da condenação os valores retroativos de progressão funcional já pagos administrativamente pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição e afasta, como regra, a exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso.
A jurisprudência citada reconhece que o prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse de agir, inclusive em demandas contra a Fazenda Pública.
O reconhecimento administrativo do direito à progressão funcional, aliado à omissão no pagamento integral dos valores retroativos, caracteriza pretensão resistida suficiente para legitimar o ajuizamento da demanda.
O pagamento parcial alegado pelo recorrente constitui fato extintivo do direito da autora quanto à parcela quitada, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A própria recorrida reconhece, em contrarrazões, a quitação dos valores referentes ao período de dezembro de 2021 a abril/maio de 2022 e concorda com o respectivo abatimento, tornando esse ponto incontroverso.
A exclusão dos valores já pagos evita pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito da credora, impondo a reforma parcial da sentença.
Para o período subsequente, de maio de 2022 a abril de 2024, o recorrente não comprova a quitação, razão pela qual subsiste a condenação ao pagamento do saldo remanescente.
A omissão da Administração em pagar integralmente verba já reconhecida como devida viola a legalidade e o direito da servidora, justificando a manutenção da condenação quanto ao período não quitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir em ação de cobrança contra a Fazenda Pública quando inexiste exigência legal de exaurimento da via administrativa. 2. O reconhecimento administrativo do direito, sem pagamento integral da verba devida, configura pretensão resistida apta a justificar o acesso ao Judiciário. 3. O pagamento parcial comprovado e reconhecido pela própria credora deve ser decotado da condenação, para evitar duplicidade de pagamento. 4. Incumbe ao ente público comprovar a quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Ausente prova de pagamento do período remanescente, mantém-se a condenação quanto ao saldo devido."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, II; EC no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1001360-29.2022.8.11.0024, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023, publ. 05.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055909-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Data Base, Categorias Especiais de Servidor Público]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARTA BOLICO - CPF: 353.712.851-72 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026